Tribunal: TJMT
Processo: 1009243-88.2021.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009243-88.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ALVES FERREIRA - CPF: 453.381.591-04 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há os vícios apontados pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LUIZ ALVES FERREIRA

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ ALVES FERREIRA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1009243-88.2021.8.11.0015 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

Alega a parte embargante que houve omissão quanto à nulidade da nomeação de fiel depositário realizado pela Administração Pública, “
pois diante do vício na nomeação da Prefeitura de Peixoto de Azevedo/MT como fiel depositário do maquinário, a qual não cumpriu com os seus deveres de guarda do bem
”.

Aduz também que há omissão no tocante à ausência dos requisitos legais para a aplicação da medida cautelar de preensão exigidos no art. 101, § 1º do Decreto Federal n. 6.514/2008 e a ausência de provas do envolvimento do bem na alega prática ilícita.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões e julgar procedente o pleito inicial, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 190821653.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ ALVES FERREIRA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1009243-88.2021.8.11.0015 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que houve omissão no caso quanto à nomeação da Prefeitura como depositário fiel e em relação à ausência de cumprimento dos requisitos legais para apreensão dos bens.

Entretanto, a questão foi devidamente fundamentada no voto condutor do acórdão:

“Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside na nulidade do termo de apreensão, com o pleito de liberação do “Trator Esteira Marca Komatsu, Modelo De-65ª, Ano de Fabricação 1979, Série nº D65 6B-28651, Cor Amarela” e, não sendo esse o entendimento, pela nomeação do apelante como fiel depositário do bem e, ainda, pela indenização pelos danos materiais em decorrência do furto.

Como é cediço, a Lei n. 9605/1998 estabelece sanções às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, com a previsão de apreensão dos produtos e instrumentos utilizados na infração nos artigos 25 e 72, IV
, in verbis:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1º Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

(Redação dada pela Lei nº 13.052, de 2014)

§ 2º Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

(Redação dada pela Lei nº 13.052, de 2014)

(Vide ADPF 640)

§ 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

(Renumerando do §2º para §3º pela Lei nº 13.052, de 2014)

§ 4° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

(Renumerando do §3º para §4º pela Lei nº 13.052, de 2014)

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

(Renumerando do §4º para §5º pela Lei nº 13.052, de 2014) (g.n.)

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos.

[...]

Em igual sentido, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) disciplina o seguinte sobre a apreensão de bens:

Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: (Nova redação dada pela LC 232/05)

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - restritiva de direitos.

[...]

Art. 110 A apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, bem como a destruição ou inutilização do produto serão precedidas da lavratura dos respectivos termos. (Nova redação dada pela LC 232/05)

[...]

Art. 114 Os veículos e as embarcações utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente. (Nova redação dada pela LC 243/06 que alterou a LC 232/05) (g.n.)

Nessa perspectiva, constatada a infração ambiental, é cabível a apreensão dos maquinários utilizados, mediante a lavratura do termo de apreensão.

Ainda que o maquinário tenha sido arrendado, tal fato não impede a ocorrência da apreensão se esse restou utilizado em atividade lesiva ao meio ambiente.

Em que pese a alegação de que não há como identificar o motivo pelo qual se deu a apreensão, restou constatado no termo de apreensão a atividade de garimpo sem a devida autorização ambiental, com suficiente descrição e motivação da pratica da atividade ilícita.

De igual maneira, como restou fundamentado pela sentença e na decisão do agravo de instrumento n. 1010532-04.2021.8.11.0000, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, apesar de a descrição do bem apreendido não corresponder ao bem locado, evidente que se trata de um erro material no preenchimento.

Além disso, o maquinário apreendido encontrava-se na área embargada no momento da fiscalização, em decorrência do contrato de locação com a proprietária respectiva área, inexistindo qualquer ofensa à razoabilidade e proporcionalidade se o bem foi apreendido para cessar a prática de ilícito ambiental.

Ainda que o apelante seja terceiro de boa-fé, tal fato deve ser demonstrado perante a Administração Pública no procedimento administrativo, por se tratar de mérito administrativo, de modo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar em tais questões para determinar o destino do bem aprendido se não resta evidenciada ilegalidade na autuação.

Quanto à nomeação do apelante como fiel depositário do bem, é certo que se trata de ato discricionário da Administração Pública, nos termos da legislação vigente à época dos fatos, qual seja, Decreto Estadual n. 1.986/2013
, como se vê:

Art. 5 º Nas hipóteses de apreensões de animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, embarcações e veículos de qualquer natureza, observar-se-á:

I - em caso de apreensão de pescado, caça ou qualquer produto perecível, deverão ser lavrados o Termo de Apreensão e o Recibo de Doação, os quais acompanharão o Auto de Infração;

II - em caso de apreensão de produtos e/ou subprodutos de origem florestal deverá ser lavrado Termo de Apreensão, devendo aqueles ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo excepcionalmente ser confiados, a fiel depositário por meio de Termo de Depósito, até o julgamento do processo administrativo.

§ 1º O Termo de Apreensão deverá indicar expressamente os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, veículos e demais bens apreendidos.

§ 2º Havendo bens utilizados na prática da infração ambiental, cuja apreensão fora efetuada por autoridade diversa da fiscalização do órgão ambiental estadual, deverá constar no Auto de Inspeção e Relatório Técnico a identificação da autoridade que apreendeu os referidos bens.

§ 3º O Recibo de Doação deverá conter a descrição dos bens doados, bem como o estado de conservação dos mesmos, número do Auto de Infração, número do Termo de Apreensão e indicação da instituição beneficiária.

§ 4º O Termo de Depósito deverá especificar o local e o bem, assim como qualificar a pessoa do depositário.

§ 5º O encargo de depósito deverá ser expressamente aceito e preferencialmente recebido por: órgão e entidade de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, penal, militar, e excepcionalmente pelo autuado, desde que a posse dos bens não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 6º A autoridade julgadora poderá a qualquer momento substituir o encargo de fiel depositário, desde que observados os critérios previstos em regulamento próprio da SEMA/MT.

Não há, portanto, qualquer nulidade na nomeação do Município de Peixoto de Azevedo como fiel depositário do bem, tampouco há qualquer implicação legal de entrega do bem ao apelante.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática de recursos repetitivos, de que o proprietário de veículo utilizado em infração ambiental não possui direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem
, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.814.947/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 26/3/2021.)

Nesse norte, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – RESTITUIÇÃO – MAQUINÁRIO APREENDIDO – SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO (TEMA 1043/STJ) – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei 9.605/1998, é permitida a apreensão de bens usados na prática de infrações ambientais.

2. O proprietário do equipamento apreendido por essa prática não tem direito subjetivo de ser nomeado como depositário fiel. A decisão sobre quem será nomeado depositário fiel está a critério da Administração Pública, que avaliará a situação com base na conveniência e oportunidade (Tema 1043 do STJ). (N.U 1000751-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO COMUM ORDINÁRIO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apreensão de veículo em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.° 9.605/1998.

2. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004194-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PLEITEADA NA INICIAL – ILÍCITO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LIBERAÇAO DO BEM E NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), pacificou entendimento no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

Não evidenciado que o bem não irá oferecer risco ao meio ambiente, não mostra possível a sua liberação com a nomeação do proprietário como fiel depositário.

Decisão reformada. Agravo provido. (N.U 1010346-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 — APLICAÇÃO — LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS — IMPOSSIBILIDADE.

NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO — ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ANALISAR A QUESTÃO.

A apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. Logo, permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

A nomeação de fiel depositário do bem apreendido utilizado na prática de infração ao meio ambiente, cuida-se de ato discricionário da Administração.

Recurso não provido. (N.U 1000891-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Dessa maneira, embora o apelante alegue que não tenha relação com as práticas ilícitas, caberia a ele, na qualidade de locador, verificar se o maquinário é utilizado para o fim para o qual foi contratado, justamente para que não ocorram situações como essa.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça entende que “aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.”(AREsp n. 1.084.396/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019).

Por derradeiro, no tocante ao pleito de indenização por danos materiais e à violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, tenho que as alegações não merecem conhecimento.

Isso porque o pleito de emenda à inicial ocorreu após a citação da parte requerida, realizada por sistema eletrônico em 10/05/2021 – expediente verificado no PJe de primeiro grau -. Como houve o estabelecimento da demanda e não houve a concordância do requerido, não há como se conhecer do pedido.” (id. 186989154) (g.n.)

Do que se vê, restou devidamente fundamentado que há entendimento pacífico de que o proprietário de veículo utilizado em infração ambiental não possui direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem e que tal ato é discricionário da Administração Pública.

Em que pese a parte apelante pretenda reverter a nomeação do órgão municipal como fiel depositário do bem e reaver o bem, é certo que o requerimento de substituição do encargo de fiel depositário deve ser requerido à autoridade julgadora, em observância ao art. 5º, § 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

De igual maneira, no tocante aos requisitos legais para apreensão dos bens, houve a devida manifestação quanto à legislação estadual que regula a situação e restou demonstrado que o bem se encontrava na área fiscalizada e fora locado à proprietária, inexistindo qualquer omissão nesses pontos.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão contrária ao seu interesse, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023